Tribunal: TJSP
Processo: 2256793-43.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
Cédula de crédito bancário garantida pela entrega de três ônibus em alienação fiduciária – Busca e apreensão.
1. Liminar deferida – Inadimplemento comprovado e reconhecido pela devedora – Requisitos preenchidos (DL 911/69) – Bens essenciais à atividade da devedora – Possibilidade de manutenção dos bens em mãos da ré, na qualidade de depositária judicial.
2. Agravo interno contra a

Ementa:
Cédula de crédito bancário garantida pela entrega de três ônibus em alienação fiduciária – Busca e apreensão.
1. Liminar deferida – Inadimplemento comprovado e reconhecido pela devedora – Requisitos preenchidos (DL 911/69) – Bens essenciais à atividade da devedora – Possibilidade de manutenção dos bens em mãos da ré, na qualidade de depositária judicial.
2. Agravo interno contra a decisão de admissibilidade recursal – Perda do objeto.
3. Agravo de instrumento parcialmente provido para o fim indicado, prejudicado o interno.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000998247
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2256793-43.2020.8.26.0000/50001, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, é agravado BEIJA FLOR LOCADORA DE
VEÍCULOS LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
prejudicado o interno. , de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE
FERREIRA (Presidente) E ANTONIO NASCIMENTO.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
VIANNA COTRIM
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2256793-43.2020.8.26.0000/50001 -Voto no
2
AGRAVANTE:
BEIJA FLOR LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA.
AGRAVADO:BANCO SANTANDER BRASIL S.A.
COMARCA:
SÃO PAULO F. REG. SANTANA
EMENTA: Cédula de crédito bancário garantida pela
entrega de três ônibus em alienação fiduciária Busca e
apreensão.
1. Liminar deferida
Inadimplemento comprovado e
reconhecido pela devedora
Requisitos preenchidos (DL
911/69)
Bens essenciais à atividade da devedora

Possibilidade de manutenção dos bens em mãos da ré, na
qualidade de depositária judicial.
2. Agravo interno contra a decisão de admissibilidade
recursal Perda do objeto.
3. Agravo de instrumento parcialmente provido para o fim
indicado, prejudicado o interno.
VOTO N° 45.660
VOTO No 45.661
(recurso digital)
Trata-se de agravo de instrumento contra decisão
que deferiu a liminar em ação de busca e apreensão de bens objeto de
alienação fiduciária.
Sustenta a agravante, em apertada síntese, que o
inadimplemento ocorreu por força maior, a pandemia do novo coronavírus,
que paralisou suas atividades, estando suspenso seu principal contrato,
firmado com o SESC Osasco, enfatizando que até então vinha cumprindo o
acordo. Anota ter sido decretado estado de calamidade pública até

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2256793-43.2020.8.26.0000/50001 -Voto no
3
31/12/2020, estando pendente de aprovação o Projeto de Lei 2.531/2020
sobre a suspensão da liminar de busca e apreensão, e menciona o art. 393
e seu parágrafo único. Argumenta que os veículos são imprescindíveis para
o exercício de sua atividade empresarial de locação de veículos de
transporte de até 31 passageiros, salientando estar em fase de retomada
econômica em consonância com as diretrizes públicas sobre a reabertura
parcial dos estabelecimentos, com restrições. Requer a revogação da
liminar.
Deferido o efeito suspensivo, o recurso foi
instruído com traslado de peças, documentos e pedido de justiça gratuita.
Contraminuta pelo improvimento, com preliminar de deserção.
O agravado apresentou agravo interno em face
da decisão de admissibilidade recursal, pugnando por sua reforma.
Prequestiona a matéria ali suscitada.
É o relatório.
Tendo em vista os atos recentes do Conselho
Nacional de Justiça e desta Corte, acerca das medidas relativas ao combate
ao novo coronavírus, considerando que no presente recurso não cabe a
sustentação oral (art. 937, VIII, CPC c/c art. 146, §2o, do Regimento Interno
desta Corte), e com o objetivo de não protelar a respectiva solução, os autos
foram encaminhados para julgamento virtual, uma vez que as pautas de
sessões por videoconferência apresentam restrição temporal de duração, o
que significa limitação ao número de processos que podem ser julgados
num mesmo dia.
Observe-se preliminarmente que a ação tramita

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2256793-43.2020.8.26.0000/50001 -Voto no
4
na origem em autos digitais, razão pela qual será mencionada a numeração
em primeiro grau (processo 1024681-19.2020.8.26.0001).
A preliminar suscitada em contraminuta não
comporta acolhida.
Conquanto o pedido de gratuidade processual
possa ser formulado e examinado em qualquer tempo e grau de jurisdição,
enquanto o feito estiver em andamento em primeira instância, sua
apreciação em sede de agravo de instrumento implicaria ofensa ao duplo
grau de jurisdição.
No momento em que interposto o presente
agravo, pendia de exame pelo juízo de origem o pedido dessa benesse.
Assim sendo, à vista da regra do § 5o do art. 98 do atual estatuto
processual, a fim de permitir o exercício do direito recursal, resta deferido o
benefício apenas para este ato.
Oportuno observar que o preparo recursal será
devido a final caso indeferido o benefício nos autos principais.
As partes firmaram cédula de crédito bancário na
modalidade CDC Crédito Direto ao Consumidor Pessoa Jurídica Rede,
tendo a agravante entregue três ônibus Scania MPolo Paradiso R, ano
2011/2012, em garantia fiduciária (fls. 64/77).
Assim sendo, a relação jurídica das partes rege-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2256793-43.2020.8.26.0000/50001 -Voto no
5
se pelo DL 911/69, o qual dispõe que, comprovada a mora, a liminar há de
ser concedida, nos termos do art. 3 o do DL 911/69, com redação dada pela
Lei 13.043/14, em vigor desde 14/11/2014.
Este mesmo diploma legal, em seu § 2o do art. 2o
dispõe que a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para
pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de
recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso
seja a do próprio destinatário.
No caso, a mora advém da regra do art. 397 do
Código Civil, conforme o preceito o inadimplemento da obrigação, positiva e
líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor. Em
suma, é a mora fundada no princípio dies interpellat pro homine. Vencida a
obrigação em data ou prazo certos e não cumprida como aprazado,
automaticamente o devedor estará em mora, submetendo-se desde então
aos seus efeitos.
Em outras palavras, não paga a parcela
pontualmente, o devedor já se encontra em mora. A notificação destina-se a
formalizar o vencimento antecipado da dívida.
Na hipótese dos autos, o banco comprovou a
notificação extrajudicial, realizada por carta com A.R., recebida no endereço
da ré agravante, tal como constou no contrato, nessa mesma Comarca (fls.
82/84).
Assim sendo, irretocável o deferimento da
medida, concedida inaudita altera pars, tão logo recebida a inicial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2256793-43.2020.8.26.0000/50001 -Voto no
6
Por outro lado, há hipóteses em que a
jurisprudência tem admitido a permanência dos bens com o devedor, na
qualidade de depositário judicial quando, após o efetivo cumprimento da
liminar, a respectiva remoção possa implicar a paralisação ou restrição das
atividades do devedor, com prejuízos de várias ordens, inclusive social,
desde que, evidentemente, não haja possibilidade de desvio ou evidente
deterioração.
E esta se mostra a situação dos autos, cuidando-
se de três ônibus, por sua própria natureza destinados ao “transporte
turístico de superfície de passageiros em regime de fretamento municipal,
intermunicipal, interestadual e internacional previsto na legislação em vigor
por meio de ônibus, microonibus e vans, transporte escolar, locação de
veículos automotores, exceto leasing com ou sem condutor (...)” tal como
previsto no contrato social da agravante (cláusula terceira, fls. 145/146).
Em hipóteses semelhantes esta Corte já se
manifestou pela manutenção do bem em mãos do devedor fiduciário:
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. Alegação de ausência de
regular constituição em mora afastada. Notificação constando número
da parcela em aberto, a data de vencimento e o número do contrato,
elementos suficientes para conhecimento do devedor sobre a dívida.
Documentos apresentados pela agravada que comprovam o pleno
conhecimento do devedor sobre o valor da dívida refinanciada e de
cada uma das parcelas contratadas. Notificação extrajudicial enviada
para endereço atual da agravante, sendo o mesmo local onde foi
citada. Notificação que cumpriu o fim a que se destina, tendo a autora
atendido aos requisitos indispensáveis para a propositura da ação,
considerando-se a demonstração da ciência da ré quanto aos termos
contratados. Ônibus. Bens essenciais ao desempenho da atividade da
agravante, consistente no serviço de transporte da população local.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2256793-43.2020.8.26.0000/50001 -Voto no
7
Manutenção da devedora na posse do percentual de 25% de sua frota
total, por se considerar o mínimo para não ameaçar a solução de
continuidade do serviço público de transportes. Litigância de má-fé.
Ausentes as hipóteses do art. 80, do CPC. RECURSO PROVIDO EM
PARTE (AI no 2201376-42.2019.8.26.0000, 27a Câmara de Direito
Privado, Rel. Alfredo Attié, j. 21/11/2019).
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO ENVIADA
PARA ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. DEVEDOR QUE
MUDOU DE ENDEREÇO SEM COMUNICAÇÃO AO CREDOR.
NOTIFICAÇÃO REGULAR. RECURSO IMPROVIDO. (...) AGRAVO DE
INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E
APREENSÃO. MEDIDA LIMINAR DEFERIDA. PRETENSÃO DA
DEVEDORA DE PERMANECER NA POSSE DOS BENS COM
ALEGAÇÃO DE NECESSÁRIOS PARA SUA ATIVIDADE. NÃO
DEMONSTRAÇÃO.
RECURSO
IMPROVIDO.
Sem
honrar
os
pagamentos das parcelas do financiamento obtido, possível a busca e
apreensão liminar dos bens alienados fiduciariamente em prol do credor-
fiduciário nos autos da ação competente. Somente é possível, na ação
de busca e apreensão, a manutenção dos bens com o devedor durante
o curso processual, se comprovada a essencialidade para o
desempenho das atividades produtivas no caso de empresa-ré,
requisito este não demonstrado. (...) Negado provimento ao agravo de
instrumento, resulta prejudicado o julgamento do agravo interno (AI no
2102117-45.2017.8.26.0000, 31a Câmara de Direito Privado, Rel.
Adilson de Araujo, j. 15/08/2017).
Alienação fiduciária. Busca e Apreensão. Liminar
concedida. Requisitos presentes. Impossibilidade de revogação.
Abusividades
no
contrato
não
demonstradas.
Inadimplemento
incontroverso. Permanência do bem na posse do devedor. Autorização
somente em hipóteses excepcionais. Excepcionalidade demonstrada no
caso vertente. Bem dado em garantia que é essencial ao exercício da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2256793-43.2020.8.26.0000/50001 -Voto no
8
atividade profissional do devedor. Recurso provido em parte, para
manter a liminar de busca e apreensão do bem, devendo o veículo
permanecer, todavia, na posse do agravante, na qualidade de
depositário judicial do bem, até decisão final da ação (AI no
2211264-40.2016.8.26.0000, 26a Câmara de Direito Privado, Rel.
Bonilha Filho, j. 24/03/2017).
Mencione-se ainda que o agravado não se
desincumbiu de seu ônus de comprovar a existência atual de frota de
veículos da agravante, não sendo possível basear-se em relatório de 2018.
Efetivamente, passados mais de dois anos, pode ter havido drástica
alteração desse quadro.
De igual modo, apenas se autorizou o depósito do
incontroverso, como proposto pela agravante, não tendo havido qualquer
decisão a respeito da possibilidade de purga da mora, relativa apenas às
parcelas vencidas, ou pela necessidade de depósito da integralidade da
dívida, com pagamento das parcelas vencidas e vincendas, o que deverá
ser objeto de deliberação pelo juízo de origem no momento processual
próprio.
Assim sendo, de rigor a manutenção da liminar de
busca e apreensão, porém com seu cumprimento diferido para após o
sentenciamento do feito, uma vez reconhecida a essencialidade dos bens
objeto da lide para a consecução do objeto social da devedora,
permanecendo os bens nesse período em mãos do representante legal da
agravante na qualidade de depositário judicial.
As demais questões suscitadas em razões e
contrarrazões recursais extrapolam os estreitos limites do agravo,
confundem-se com o mérito da lide e não modificariam o convencimento do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2256793-43.2020.8.26.0000/50001 -Voto no
9
julgador, sendo desnecessário seu enfrentamento pontual.
Com o julgamento do principal, fica prejudicado o
agravo interno contra o parcial deferimento do efeito suspensivo.
Pelo exposto, por esses fundamentos, dou parcial
provimento ao agravo para o fim indicado, prejudicado o interno.
VIANNA COTRIM
RELATOR